Tribunal: TJES
Processo: 5000015-76.2025.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-76.2025.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ZILDA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000015-76.2025.8.08.0043

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ZILDA RODRIGUES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ZILDA RODRIGUES
, para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 331264717-9; (ii) condenar o banco a restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, com correção monetária e juros; (iii) autorizar a compensação de valores eventualmente creditados; e (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O Recorrente, em suas razões, suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica e de iliquidez do pedido. No mérito, alega a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e pela restituição simples dos valores.

A Recorrida, em contrarrazões, argui a inovação recursal quanto às preliminares e, no mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a existência de fraude na contratação.

PRELIMINARES

Da Incompetência do Juizado Especial – Desnecessidade de Perícia

O Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia grafotécnica. No entanto, a sentença fundamentou-se em diversas outras inconsistências que maculam o contrato, tornando a perícia prescindível. Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, a contratação teria sido realizada em um estado da federação (Bahia) diverso do domicílio da autora (Espírito Santo), uma senhora idosa, o que, por si só, já lança forte suspeita sobre a validade do negócio. Além disso, a ficha cadastral encontra-se em branco (ID 17408577 – pág. 10) e a data da transferência do valor (16/12/2019 – ID 17408579) é anterior à data de assinatura do contrato informada pela própria instituição financeira (17/02/2020), o que corrobora a tese de fraude. O Enunciado nº 54 do FONAJE estabelece que a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material. No caso, a prova da fraude pode ser aferida por outros meios, que não apenas o exame grafotécnico. Rejeito, portanto, a preliminar.

Da Inovação Recursal e Iliquidez do Pedido

A Recorrida sustenta que a preliminar de iliquidez do pedido não foi arguida em contestação, configurando inovação recursal. De fato, a análise da contestação (ID 17408576) revela que o Recorrente se limitou a arguir a incompetência do JEC, a decadência, a prescrição e a falta de interesse de agir, não havendo menção à iliquidez do pedido.

No entanto, ainda que superada a questão da inovação recursal, a alegação de iliquidez do pedido também não prospera. A petição inicial apresentou os extratos de empréstimos consignados (ID 17408559 e 17408560), que demonstram os valores descontados mensalmente, permitindo a apuração do montante total por simples cálculo aritmético. Portanto, não há que se falar em pedido ilíquido.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 331264717-9, que a Autora, ora Recorrida, alega não ter celebrado.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a inexistência do negócio jurídico. A análise dos autos revela um conjunto de inconsistências que afastam a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo Recorrente. Conforme já exposto, o contrato teria sido firmado na Bahia, estado onde a autora, pessoa idosa e residente no Espírito Santo, nega ter estado. A ficha cadastral apresentada pelo banco está em branco, e a assinatura aposta no contrato diverge daquela presente nos documentos pessoais da autora.

Ademais, a data da transferência do valor (TED de 16/12/2019) não coincide com a data da contratação informada pelo próprio banco (17/02/2020). Essas incongruências, somadas à negativa veemente da consumidora, tornam inverossímil a alegação de que a contratação foi regular.

Conforme o Tema 1061 do STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira. No presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar documentos com vícios evidentes, como a ficha cadastral da proponente do empréstimo em branco (ID 17408577), o que, por si só, já indica a fragilidade da contratação.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Portanto, a declaração de inexistência do débito e a consequente restituição dos valores descontados são medidas que se impõem.

Quanto à devolução dos valores, a sentença aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, e de forma simples para os anteriores, com a devida compensação do valor creditado na conta da autora, o que evita o enriquecimento ilícito.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais indevidos sobre seu benefício previdenciário, que constitui sua fonte de sustento, gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não merecendo reparo.

As demais teses recursais, como a ausência de cumprimento dos procedimentos para cancelamento e a inércia da autora, não afastam a responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta, que é a causa originária do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito